Tribunal: STF
Processo: Rcl 5438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - NÃO-CABIMENTO - INOCORRÊNCIA DOS
   PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - DECISÃO QUE JULGA
   EXTINTO O PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
   AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE
   ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545
   e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em
   que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao
   recorrente, impugnar o que considera ser o fundamento principal
   do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa
   obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o
   recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.